Tribunal: TJSP
Processo: 1020004-29.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos da empresa/segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Sub-rogação da seguradora nos direitos da consumidora – Aplicabilidade dos dispositivos do CDC ao caso vertente – PRESCRIÇÃO ÂNUA- Inocorrência – Prazo quinquenal previsto pelo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos da empresa/segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Sub-rogação da seguradora nos direitos da consumidora – Aplicabilidade dos dispositivos do CDC ao caso vertente – PRESCRIÇÃO ÂNUA- Inocorrência – Prazo quinquenal previsto pelo art. 27 do CDC – Preliminar de falta de interesse processual da autora afastada - Forte chuva e raios informados pelo segurado à seguradora, por ocasião da comunicação do sinistro, não são suficientes para afastar o nexo causal e excluir a responsabilidade da requerida, em razão dos riscos inerentes à sua própria atividade - Responsabilidade objetiva da requerida – Nexo causal configurado - Prova hábil amparada nos laudos referentes aos equipamentos danificados, realizados por empresas especializadas - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor – Ressarcimento devido - R. sentença de procedência que não merece reparo - Recurso improvido, rejeitadas as preliminares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020004-29.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede de julgamento
estendido, negaram provimento ao recurso por maioria de votos, vencido o 3o
juiz, com declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), FRANCISCO CASCONI, PAULO AYROSA E
ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31a CÂMARA
APELAÇÃO No 1020004-29.2019.8.26.0114
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DO FORO DE CAMPINAS
JUIZ PROLATOR: JOSÉ FERNANDO STEINBERG
VOTO No 4.698
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ação regressiva de
ressarcimento de danos Energia elétrica - Queima de
aparelhos eletrônicos da empresa/segurada ocasionada por
oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré
Sub-rogação da seguradora nos direitos da consumidora
Aplicabilidade dos dispositivos do CDC ao caso vertente
PRESCRIÇÃO ÂNUA- Inocorrência Prazo quinquenal
previsto pelo art. 27 do CDC
Preliminar de falta de
interesse processual da autora afastada - Forte chuva e
raios informados pelo segurado à seguradora, por ocasião
da comunicação do sinistro, não são suficientes para afastar
o nexo causal e excluir a responsabilidade da requerida, em
razão dos riscos inerentes à sua própria atividade -
Responsabilidade objetiva da requerida
Nexo causal
configurado - Prova hábil amparada nos laudos referentes
aos equipamentos danificados, realizados por empresas
especializadas - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14
do Código do Consumidor Ressarcimento devido - R.
sentença de procedência que não merece reparo - Recurso
improvido, rejeitadas as preliminares.
Vistos. Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL, contra a r. sentença de
fls. 189/194, cujo relatório adoto, que julgou procedente a ação regressiva de
ressarcimento, relativa à prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica, que lhe move PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega a Concessionária/apelante, preliminarmente, que se
operou a prescrição, tendo em vista que se aplica ao caso vertente a
prescrição ânua prevista pelo art. 206, § 1o, inc. II, “a” do CC. Aponta a falta de
interesse de agir da seguradora, em razão da ausência de prévio pedido
administrativo de ressarcimento de danos. Assevera a ausência de nexo de
causalidade e de prática de ato ilícito, pois o sistema elétrico estava em
perfeitas condições e não ocorreram intervenções ou interrupções no
fornecimento de energia de qualquer natureza. Afirma que os laudos
elaborados unilateralmente pela parte contrária não comprovam os fatos
alegados, nem esclarecem quais seriam as verdadeiras causas da queima dos
aparelhos. Sustenta que os danos foram causados por fenômenos da
natureza, o que exclui sua responsabilidade. Discorre sobre a aplicabilidade da
Resolução
Normativa
no
414/2010
da
ANEEL.
Acrescenta
que
a
responsabilidade objetiva não é integral, podendo ser afastada nas situações
em que for comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Alega que
os danos materiais descritos na inicial não foram demonstrados, sendo que os
bens supostamente atingidos não foram preservados para realização de
perícia técnica, cerceando seu direito de defesa e ao contraditório. Insiste na
inexistência de defeito na prestação dos serviços, bem como na
responsabilidade do condomínio/segurado, em razão da falta de adequação
técnica das suas instalações internas. Por tais motivos, pugna pelo provimento
de seu recurso, para o fim de se reformar a r. sentença de Primeiro Grau,
julgando-se improcedente a lide, com inversão da sucumbência (fls. 197/214).
Recurso
regularmente
processado,
preparado
e
respondido às fls. 220/239.
É o Relatório.
Recebo o apelo no efeito suspensivo, nos termos do art.
1.012, caput do CPC/15.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento, relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, julgada procedente,
para o fim de condenar a apelante a pagar à apelada o valor de R$ 3.874,96,
monetariamente corrigido a partir do desembolso e acrescido de juros de mora
desde a citação, mais custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Diante do que consta dos autos, tenho que o Juízo deu
correta solução à lide, motivo pelo qual o recurso da ré não comporta
provimento.
Vejamos.
A
Seguradora/autora
busca
ressarcimento
pela
indenização paga à empresa Di Ancona Ótica Ltda. ME, sua segurada,
decorrente de danos suportados em razão da queima de aparelhos eletrônicos
ocasionada pela brusca oscilação/sobrecarga de energia elétrica no dia
17.11.2016.
Pois bem.
Inicialmente, para a solução do caso, não se pode afastar
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, admitida sua incidência, de
se ressaltar também que a ré é concessionária de serviço público federal de
energia elétrica e, nessa condição, submete-se à disposição do art. 37, § 6o,
da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da responsabilidade
objetiva.
Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição, uma vez
que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de cinco anos, e não de
um ano, em conformidade com o art. 27 do CDC.
Vale dizer que tal prazo quinquenal também é aproveitável
pela seguradora, por ter se sub-rogado nos direitos da segurada; ademais, o
termo inicial da contagem não é a data do fato danoso, mas a data em que a
seguradora providenciou o pagamento do valor contratado a seu segurado.
A alegada falta de interesse processual da autora, por sua
vez, também não merece acolhida, uma vez que a prévia solicitação
administrativa do pagamento da indenização não é indispensável à propositura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da presente ação.
Por outro lado, em se tratando de relação de consumo,
ocorrendo prestação imperfeita dos serviços, a princípio, a Concessionária
responde
objetivamente
pelos
prejuízos
causados,
podendo,
porém,
comprovar fato excludente de responsabilidade pela aplicação da teoria do
risco administrativo. Nesse sentido, são os artigos 25 da Lei no 8.978/95 (Lei
das Concessões) e 12 e 14 da Lei 8.078/90, utilizando os dois últimos
dispositivos a expressão "independentemente da existência de culpa".
E o art. 22 do CDC estabelece que "os órgãos públicos,
por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos".
Assim, a fornecedora de serviços somente se exime da
responsabilidade se provar: I- que prestou o serviço e o defeito não existe ou,
II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, III- a ocorrência de caso
fortuito ou de força maior.
Ocorre que, no presente caso, tais provas não foram
produzidas pela ré. Por ocasião da contestação, a demandada limitou-se a
alegar que não verificou, nos seus sistemas internos de distribuição de
energia, nenhuma falha ou interrupção do fornecimento que pudesse ter dado
ensejo à queima nos aparelhos existentes no imóvel assegurado, mas não
trouxe um documento sequer a favor de seus argumentos.
Por outro lado, os argumentos referentes à ocorrência de
força maior, em virtude da forte chuva e dos raios informados pelo segurado à
seguradora, por ocasião da comunicação do sinistro, não são suficientes para
afastar o nexo causal e excluir sua responsabilidade, em razão dos riscos
inerentes à sua própria atividade.
Nesse sentido, a conferir o que segue:
“APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro residencial

Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão
de energia elétrica
Sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, em razão do pagamento de
indenização
Art. 786 do CC
Ré que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão
fornecida na data do sinistro Ausência de caso fortuito
ou força maior
Descargas atmosféricas que são
previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso
de tecnologia adequada
Desnecessidade de pedido
administrativo Art. 204 da Resolução N. 414/2010 da
ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto
Sentença mantida -
Recurso desprovido.” (Ap. 1122322-74.2015.8.26.0100;
Rel. Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
16/02/2017)
“REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS
ELETRÔNICO
DO
SEGURADO,
EM
RAZÃO
DE
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ. 1. Os danos causados aos
equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da
tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda
de um raio configura "força maior", excludente de
responsabilidade.
3.
No
ramo
explorado
pela
ré
(fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de
evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação
de serviços. 4. Equipara-se, portanto, no nosso entender,
ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou). 5.
Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se
preparou adequadamente e se muniu do aparato
tecnológico necessário para o enfrentamento de problemas
relacionados com intempéries e seus desdobramentos.
Ônus do qual não se desincumbiu. 6. Recurso não
provido.” (Ap. 1042279-19.2016.8.26.0100; Rel. Melo
Colombi; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 31/01/2017)
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - Contrato
de Seguro Residencial Descarga de energia elétrica em
razão de chuvas, que ocasionaram danos em aparelhos
que
guarneciam
a
residência
do
segurado

Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica Alegação de excludente de responsabilidade em
caso fortuito ou de força maior (chuvas) que não é
suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos
inerentes à própria atividade da ré
Precedentes -
Recurso provido, para julgar procedente a ação, invertido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ônus da sucumbência.” (Ap. 1017749-81.2015.8.26.0068;
Rela. Lígia Araújo Bisogni; Órgão julgador: 14a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 30/11/2016)
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial.
Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão
de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, em razão do pagamento de
indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova.
Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do sinistro.
Ausência de caso fortuito ou força maior. Descargas
atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam
ser evitados com o uso de tecnologia adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da
Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe
ao
direito
de
ação,
constitucionalmente
previsto.
RECURSO PROVIDO.” (Ap. 1121840-63.2014.8.26.0100;
Rel. Azuma Nishi; Órgão julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 18/08/2016)
A autora, de seu turno, trouxe aos autos os laudos
referentes
aos
equipamentos
danificados,
realizados
por
empresas
especializadas, que foram contratadas para os respectivos consertos, de onde
se conclui que os danos foram ocasionados por descargas elétricas de
responsabilidade da ré (fls. 28/29); juntou, ainda, documentos que comprovam
o pagamento efetuado à segurada (fl. 34).
E, como é sabido, a concessionária tem o dever de reparar
os danos causados ao usuário, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor, “verbis”: “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”.
Logo, ao consumidor e, consequentemente, à seguradora
sub-rogada nos seus direitos, cabe o ônus da prova do dano e do nexo de
causalidade entre o dano e a prestação de serviço; enquanto à prestadora
cabe provar que prestou o serviço de forma eficiente ou a existência de culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Outro não é o entendimento da jurisprudência, senão que:
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica.
Ação
regressiva
movida
pela
seguradora.
Oscilação da corrente elétrica. Queima de aparelhos
elétricos
pertencentes
ao
segurado.
Prescrição.
Inocorrência. Aplicação do mesmo prazo prescricional
de que dispunha o segurado, substituído pela
seguradora por força da sub-rogação. Relação de
consumo. Prazo aplicável. Cinco anos (CDC, art. 27).
Pronúncia da prescrição afastada. Responsabilidade
objetiva da prestadora de serviço público. Danos e nexo
causal evidenciados. Excludente de responsabilidade.
Ausência. Compete à concessionária de energia elétrica
adotar as medidas de segurança e proteção necessárias
para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível,
cuja ocorrência não caracteriza força maior. Risco da
atividade desenvolvida pela concessionária, o qual não
pode ser transferido ao consumidor. Dever indenizatório
configurado.

Recurso
provido.”
(Ap.
1006469-80.2016.8.26.0100; Rel. Cesar Lacerda; Órgão
julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/11/2016)
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

DESCARGA ELÉTRICA QUEIMA DE APARELHOS DE
SEGURADOS - DANOS COMPROVADOS DIREITO DE
REGRESSO DA SEGURADORA RECONHECIDO

SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Ap.
1117638-09.2015.8.26.0100;
Rel.
Cesar
Luiz
de
Almeida; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 08/11/2016)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RÉ
ACERCA DA OCORRÊNCIA DE EXCLUDENTES DE
RESPONSABILIDADE. DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA
SEGURADORA
QUE
DEMONSTRARAM
A
PROVOCAÇÃO ADMINISTRATIVA E A OCORRÊNCIA
DOS
DANOS
ELÉTRICOS
NOS
EQUIPAMENTOS
INSTALADOS
NO
HOTEL-SEGURADO,
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGISTRANDO,
OUTROSSIM,
DEFEITOS
NAS
INSTALAÇÕES INTERNAS QUE PUDESSEM LEVAR AO
SINISTRO.
PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
MANTIDA.
Considerando a responsabilidade objetiva da apelante e
que ela não provou quaisquer das excludentes de
responsabilidade e, especialmente, ato do usuário que
levasse à queima de inúmeros aparelhos elétricos na
mesma ocasião, não há como admitir resultado diverso da
procedência da ação regressiva. Aplica-se à hipótese o
Código de Defesa Consumidor em razão da transferência
da qualidade de consumidor do segurado à seguradora
quando da sub-rogação, verificando-se que não se trata de
exigir da apelante a prova de fato negativo (que houve
defeito no fornecimento no dia do sinistro), mas de que foi
o próprio usuário quem concorreu para a ocorrência dos
danos, prova, contudo, não produzida. Recurso desprovido.” (Ap.
3009523-73.2013.8.26.0084;
Rel.
Gilberto Leme; Órgão julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 17/10/2016)
Em suma, de todo o conjunto probatório emerge a
responsabilidade da requerida pelos danos causados à segurada e,
consequentemente, à Seguradora/demandante, razão pela qual de rigor a
manutenção da r. sentença de procedência.
Por fim, observo que seria o caso de majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais, por força da nova lei processual em
vigor, tendo em vista o oferecimento de contrarrazões pela parte contrária.
No entanto, como os honorários foram fixados no teto
máximo (20%), esse percentual fica mantido, pois não há como elevá-lo.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITADAS AS
PRELIMINARES, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020004-29.2019.8.26.0114
Apelante : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Apelada
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Comarca : Campinas 1a Vara Cível
Juiz (a)
: José Fernando Steinberg
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 42.337
PROCESSUAL CIVIL
PRESCRIÇÃO -
FALTA
DE
INTERESSE
DE
AGIR

NÃO
OCORRÊNCIA PRELIMINARES REPELIDAS.
I - Observando-se o disposto no art. 786, do
CC/02, tem-se que o prazo prescricional aplicável é o
mesmo
da
relação
jurídica
originária
(entre
consumidor/segurado e prestadora de serviços), qual seja,
5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC, uma vez que
constatada a relação de consumo entre segurado
(consumidor) e a concessionária, eventual causadora do
dano que se pretende ver ressarcido;
II - Ademais, não era imprevisível o requerimento
prévio administrativo para o ajuizamento da ação.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO
ART. 373, I, DO CPC
AÇÃO
IMPROCEDENTE
PELO MEU VOTO, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO. Para caracterizar a
responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na
modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do
nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados. E, não tendo sido comprovado em
relação ao segurado que os danos nos seus equipamentos
tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual
é responsável a ré, nos moldes estabelecidos no art. 373,
I, do CPC, de rigor a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
propôs ação regressiva contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL, julgada procedente pela r. sentença de fls. 189/194, cujo
relatório se adota, para condenar a ré a pagar ao requerente, a título de
ressarcimento pela indenização por danos elétricos por esta paga a seu
segurado indicado na inicial, o valor de R$ 3.874,96, acrescido de correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a contar do
desembolso, detalhado à fl. 34, e de juros moratórios, de 1% ao mês, desde
a citação. Pela sucumbência, a ré arcará com as despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a ré às fls. 197/214, almejando a reforma da
r. sentença. Inicialmente, aduz que houve prescrição do direito da autora,
devendo a presente ação ser extinta com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, II do CPC. Afirma, ainda em preliminar, que não há interesse
de agir, pois sequer houve pedido administrativo. No mérito, sustenta, em
resumo, que não ficou demonstrada a falha no serviço prestado e tampouco
a responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados aos
equipamentos elétricos em decorrência de oscilação na energia, não
havendo que se falar em inversão do ônus da prova; que não houve
qualquer registro de reclamação nas datas apontadas; que conquanto a
responsabilidade da ré seja objetiva, deve existir nexo de causalidade entre
os danos e a atuação da ré; que os danos nos equipamentos dos segurados
indicam que decorreram de descargas elétricas, não podendo a ré ser
responsabilizada; que não houve pedido prévio administrativo; que não foi
cumprido o disposto na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, que estabelece
a necessidade de inspeção dos aparelhos danificados para comprovação do
nexo causal, além do que a reparação de item danificado pelo consumidor
exclui a responsabilidade da concessionária, ainda mais em casos fortuitos
e de força maior; que os consumidores devem manter hígidas as instalações
elétricas em sua residência.
Contrarrazões às fls. 220/239.
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Relator Sorteado, Dr. José Augusto Genofre Martins, o
qual foi seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso
divergir.
Inicialmente, em relação à prescrição levantada, tem-se que o
respectivo prazo é de cinco anos, e não os três previstos no art. 206, §3o, V,
do CC, como decidi anteriormente, considerando-se a aplicação do art. 27,
do Código de Defesa do Consumidor, conforme decidido pelo E. STJ
(REsp 1.726.695 SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em
27.03.2018).
Isso porque, partindo-se da premissa de que a seguradora
promoveu o pagamento da indenização securitária a cliente da
concessionária-ré, inegável que a seguradora sub-rogou-se nos direitos do
segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o
ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado.
De fato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, afinal, o
art. 786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização, o segurador sub-
roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. Estando, portanto, a
seguradora sub-rogada nos direitos do segurado (consumidor), pode fazer
uso do sistema consumerista na lide em tela.
Como dizem Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in
“Curso de Direito Civil Obrigações”, vol. 2, 10a ed., Ed. JusPodivm, pág.
371: “Na sub-rogação o credor é substituído na titularidade do direito por
um terceiro que cumpre em lugar do devedor ou que concede a este os
meios necessários ao cumprimento.” E continuam: “Embora a sub-
rogação pessoal propicie a satisfação e exoneração do credor originário,
subsiste o mesmo vínculo obrigacional, agora entre sub-rogado e o
devedor. Portanto, a sub-rogação é modo de pagamento indireto, pois
promove o terceiro adimplente a posição de credor, com alteração
subjetiva no polo ativo da relação jurídica” (pág. 483).
Deste modo, observando-se o disposto no art. 786, do CC/02,
tem-se que o prazo prescricional aplicável é o mesmo da relação jurídica
originária (entre consumidor/segurado e prestadora de serviços), qual seja,
5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC, uma vez que constatada a
relação de consumo entre segurado (consumidor) e a concessionária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual causadora do dano que se pretende ver ressarcido.
Logo, no presente caso, não há que se reconhecer a prescrição,
uma vez que o evento danoso noticiado ocorreu em 17/11/2016 e a ação
regressiva foi ajuizada em 28/05/2019.
Ademais,
não
era
imprevisível
o
requerimento
prévio
administrativo para o ajuizamento da ação.
No mais, a ação trata de ocorrência de evento danoso nas
dependências da empresa segurada DI ANCONA ÓTICA LTDA., que com
a autora celebrou contrato de seguro na modalidade compreensivo
empresarial, representado pela apólice no 96574 118 75.
Alega que a empresa segurada, em 17/11/2016, foi vítima de
oscilação na tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em
equipamentos eletrônicos, conforme aviso de sinistro de fls. 24/27, fatos
que deram causa ao pagamento, pela autora, de um total de R$ 3.874,96.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos eram suficientes
para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de serviços por
parte da ré e os danos indenizados pela autora. Contra esta decisão se
insurgiu a ré. E com razão, a meu ver, respeitado o entendimento adotado
pela maioria dos membros desta Colenda 31a Câmara de Direito Privado,
em julgamento estendido.
Com efeito, a seguradora fundou-se para formular seu pleito
ressarcitório em laudo técnico de fl.28, nos quais constaram que os
aparelhos eletrônicos do segurado haviam sido danificados por descargas
atmosféricas, nos mesmos termos da declaração do próprio representante
legal da segurada quando do aviso de sinistro (fls. 24; 30), no sentido de
que, após queda de raio, houve os danos nos aparelhos.
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos do segurado se deu por descargas atmosféricas (raios),
circunstância esta que afasta a responsabilidade indenizatória por parte da
concessionária apelante, por se constituir caso fortuito, nos termos do art.
393, do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda que o seguro acobertasse tais danos e, por conseguinte,
devesse a seguradora pagar a indenização nos termos do contrato, não pode
a empresa ré responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré, não há
qualquer registro de que houve interrupção no fornecimento de energia na
data apontada na inicial em relação a este segurado, nem mesmo antes dos
eventos.
Portanto, sob meu ponto de vista, da análise do conjunto
probatório, não há prova inequívoca de que os danos efetivamente
decorreram de oscilações da rede de energia elétrica, o que ensejaria a
responsabilização da prestadora do serviço por força do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor. Mais, não há qualquer prova de que as
descargas elétricas causadoras dos danos nos bens do segurado tenham
atingido a rede de distribuição da ré e, por esta, atingido o segurado.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que os danos indenizados pela autora
decorreram, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente,
portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva dos danos. Irrelevância da invocação da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido.A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Logo, não logrando êxito a autora em comprovar os fatos
constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a reforma da r.
sentença, para julgar improcedente a presente ação regressiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão da sucumbência, deverá a parte autora arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em
favor dos patronos da ré, que fixo em 20% do valor da causa atualizado.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, rejeitadas as
preliminares, dou provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE AUGUSTO GENOFRE MARTINS
FCACD3F
10
16
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
FD14997
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020004-29.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.